Tribunal: TJSP
Processo: 0019302-49.2013.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE INCÊNDIO QUALIFICADO (CP, 250, § 1o, II, "A") – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADAS ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DA PROVA, REQUERENDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E A REDUÇÃO DAS PENAS, COM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INCÊNDIO PROVOCADO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE INCÊNDIO QUALIFICADO (CP, 250, § 1o, II, "A") – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADAS ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DA PROVA, REQUERENDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E A REDUÇÃO DAS PENAS, COM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INCÊNDIO PROVOCADO PELO RÉU NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, SUA EX-COMPANHEIRA – LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PERIGO PARA A VIDA, A INCOLUMIDADE FÍSICA E O PATRIMÔNIO DE UM NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS – TIPO PENAL QUE TUTELA A INCOLUMIDADE PÚBLICA, EVITANDO QUE A INTEGRIDADE FÍSICA E DOS BENS ALHEIOS SEJAM EXPOSTOS A RISCO – NARRATIVA ACUSATÓRIA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS EM JUÍZO, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS FATOS PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES E SENDO INADMISSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO COMPORTA REPAROS – REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO BEM FIXADO, INVIÁVEIS QUAISQUER BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019302-49.2013.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADEVANIR
SEBASTIÃO FURTADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019302-49.2013.8.26.0005 -Voto no 19394
2
Voto no 19394
Apelação no 0019302-49.2013.8.26.0005 S. Miguel Paulista
Apelante: ADEVANIR SEBASTIÃO FURTADO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA
PRÁTICA DO DELITO DE INCÊNDIO QUALIFICADO (CP, 250,
§ 1o, II, “A”)
APELO DEFENSIVO BUSCANDO A
ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADAS ATIPICIDADE
DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DA PROVA, REQUERENDO-
SE
SUBSIDIARIAMENTE
A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA E A REDUÇÃO DAS PENAS, COM A FIXAÇÃO DE
REGIME MAIS BRANDO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS INCÊNDIO
PROVOCADO PELO RÉU NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, SUA
EX-COMPANHEIRA LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO A
OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PERIGO PARA A VIDA, A
INCOLUMIDADE FÍSICA E O PATRIMÔNIO DE UM NÚMERO
INDETERMINADO DE PESSOAS TIPO PENAL QUE TUTELA
A
INCOLUMIDADE
PÚBLICA,
EVITANDO
QUE
A
INTEGRIDADE FÍSICA E DOS BENS ALHEIOS SEJAM
EXPOSTOS
A
RISCO

NARRATIVA
ACUSATÓRIA
CORROBORADA POR DEPOIMENTOS EM JUÍZO, ANOTANDO-
SE A ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS FATOS PELO
ACUSADO

CONDENAÇÃO
MANTIDA,
NÃO
SE
VISLUMBRANDO EXCLUDENTES E SENDO INADMISSÍVEL A
DESCLASSIFICAÇÃO
DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO
COMPORTA REPAROS REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO
BEM
FIXADO,
INVIÁVEIS
QUAISQUER
BENESSES

RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 196/205) prolatada pela MMa Juíza
de Direito Dra. Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues, ora
fazendo parte integrante deste, acrescenta-se que ADEVANIR SEBASTIÃO
FURTADO foi condenado, por incurso no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea
“a”, do Código Penal, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime
inicial semiaberto, mais 13 dias-multa, facultando-se a ele o direito de
recorrer solto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019302-49.2013.8.26.0005 -Voto no 19394
3
A mesma sentença absolveu o réu da imputação de ter praticado o
delito descrito no artigo 330 do Código Penal com fundamento no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal.
Apelou a Defesa. Busca a absolvição, apontada a fragilidade da
prova, destacando que a revelia do acusado não pode ser interpretada em seu
desfavor, bem como não restou comprovado o dolo inerente ao tipo e a
existência de perigo concreto, já que o imóvel estava desabitado e as casas
vizinhas são distantes. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o
crime de dano qualificado, previsto no artigo 163, inciso III, do Código
Penal, bem como a fixação da pena base no mínimo ou a diminuição da
fração aplicada para a exasperação, apontada a ausência de fundamentação
idônea da sentença. Pleiteia, ainda, a estipulação de regime inicial mais
brando (fls. 227/236).
Bem processado o apelo, com oferta das contrarrazões (fls.
240/244), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento (fls. 254/262), vindo conclusos a esta Relatora em 4 de
março de 2020.
É o relatório.
A acusação contra o réu, in casu, foi a de que no dia 8 de maio de
2013, por volta de 14h40, na Rua Servidão, no 20, Jardim da Conquista, nesta
Capital, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ameaçou
sua ex-esposa Neusa Aparecida Nascimento Furtado, por palavras, de causar-
lhe mal injusto e grave.
Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
ADEVANIR causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e
o patrimônio de terceiros, ateando fogo em casa destinada a habitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019302-49.2013.8.26.0005 -Voto no 19394
4
Consta ainda que, em data não determinada, porém compreendida
no mês de fevereiro de 2014, em um telefone público situado na Rua Riacho
dos Macacos, Jardim Tietê, nesta Capital, ADEVANIR desobedeceu a ordem
judicial.
Conforme apurado, o denunciado e a vítima foram casados durante
23 anos e à época dos fatos já estavam separados havia 8 anos. Têm dois
filhos dessa relação.
Relata a exordial que, na véspera dos fatos, a vítima recebeu um
telefonema do denunciado em que ele dizia estar na casa dela, sobre a laje, e
que se ela não fosse até lá ele atearia fogo na casa. No dia seguinte, a vítima
recebeu ligação da vizinha Barbara, dizendo-lhe que o acusado estava na laje
de sua casa. Algumas horas depois, a vizinha telefonou novamente
informando que o denunciado havia incendiado a residência da vítima e o
veículo que estava em frente ao imóvel.
Após, o acusado confessou ter incendiado a casa e o veículo da
vítima.
Consta, por fim, que foram concedidas medidas protetivas de
urgência em favor da ofendida, que proibiam o acusado de manter com ela
qualquer contato, a respeito das quais o denunciado foi intimado. Porém, a
despeito disso, nas circunstâncias mencionadas, ADEVANIR telefonou para a
vítima, desobedecendo à ordem judicial.
Inicialmente, cumpre o registro de que foi prolatada sentença de
extinção da punibilidade quanto ao crime do artigo 147, do Código Penal, nos
termos do artigo 109, inciso VI, c.c. artigo 117, inciso I, ambos do Código
Penal, pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica do Foro Regional de
São Miguel Paulista, determinando-se a redistribuição do feito quanto aos
delitos remanescentes (fls. 111/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019302-49.2013.8.26.0005 -Voto no 19394
5
A materialidade delitiva é inequívoca, como se vê do boletim de
ocorrência e do laudo de exame da perícia no local (fls. 39/44), que apontou
expressamente que do incêndio resultou perigo para integridade física,
para a vida ou patrimônio alheio, pois o fogo poderia atingir os imóveis
lindeiros.
Nem se olvidando que o tipo penal em comento crime de perigo
comum, tutela a incolumidade pública, a tranquilidade da vida em sociedade,
evitando que a integridade física e dos bens das pessoas sejam expostos a
risco.
Na fase de inquérito, ADEVANIR relatou ter casado com a vítima
em 1982 e que juntos tiveram dois filhos. Contou que se divorciaram no ano
de 2011, porém continuaram trabalhando juntos em sua empresa de
confecção. Disse que posteriormente descobriu que a ofendida estava
repassando clientes de sua empresa para aquela onde trabalha atualmente,
causando a ruína de seu empreendimento e colocando-o em uma situação de
crise financeira. Afirmou ter ligado para a ofendida e dito “eu quero a minha
firma de volta, para pagar minhas dívidas, senão eu vou te pegar”. Contou
que na data dos fatos foi até a casa da vítima para conversar sobre as dívidas,
mas ela não estava no local e a casa estava fechada, sem ninguém em seu
interior. Afirmou que foi até um mercadinho próximo e comprou um litro de
álcool de limpeza. Narrou ter voltado para a residência da ofendida, jogado
álcool em sua casa e ateado fogo com um fósforo. Disse que em seguida foi
até um veículo Ford/Escort que estava aberto na frente da residência e,
acreditando que pertencia à vítima, jogou álcool sobre o banco do motorista e
ateou fogo com um fósforo. Alegou ter agido dessa forma por desespero
frente à sua situação financeira, relatando ainda estar arrependido (fls. 49/51).
Em juízo, não compareceu para apresentar sua versão dos fatos e teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019302-49.2013.8.26.0005 -Voto no 19394
6
decretada a revelia (fl. 188).
E, no caso, a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada
pelo relato da vítima, segundo a qual o réu bebia e usava entorpecentes, bem
como no dia dos fatos ligou diversas vezes dizendo que colocaria fogo na
casa. Disse que dormiu na casa de Cristina e no dia seguinte o réu continuou
ligando. Contou que foi informada por sua vizinha, por volta de 12h30, que
ADEVANIR havia colocado fogo em sua residência. Contou que o policial
disse ao telefone que não havia sobrado nada na residência, tendo perdido
suas roupas, documentos e o veículo. Contou que o réu tinha comprado uma
faca e arrombou o portão e a porta. Disse ter comprado a residência
trabalhando por quatro anos. Afirmou que o réu ligava em seu celular,
ameaçando, e mostrou a ligação para a Delegada. Disse que o réu ameaçava
inclusive sua família e seu pai, de idade avançada. Contou ter ficado
traumatizada em razão dos fatos e emagreceu, ficando doente, com lúpus.
Relatou ter muito medo do réu. Afirmou que recebeu ajuda de seu patrão, que
esvaziou o estoque para que pudesse dormir no local, no chão. Afirmou que o
réu acabou com a sua vida e usufrui sozinho do aluguel de quatro casas que
construíram juntos. Disse que até aquela data ainda sofria ameaças. Contou
ter sido agredida durante o relacionamento, tendo saído de casa quando o réu
quase matou seu filho, enforcando-o. Afirmou que eram separados de fato e
que o réu nunca aceitou a separação. Esclareceu que como o réu não
entregava os pedidos da confecção, passou um pedido para Luiz para suprir
uma necessidade da empresa que iria comprar as mercadorias. Afirmou que a
vizinha Bárbara e a mãe dela viram o acusado no local e depois o fogo. Disse
que, apesar da medida protetiva, o réu continuou telefonando. As casas dos
vizinhos não eram próximas. O acusado danificou o carro de seu patrão, que
era por ela usado, destacando que teve que ressarci-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019302-49.2013.8.26.0005 -Voto no 19394
7
Ademais, a testemunha Bárbara Alves dos Santos disse que a
vítima a chamou, contando que o réu havia colocado fogo em sua casa.
Relatou ter presenciado ADEVANIR saindo da casa com uma faca na mão.
Disse que depois ele largou a faca, colocou fogo no carro e foi embora.
A testemunha Jorge Santana dos Santos, de seu lado, afirmou que
foi informado por sua filha que o réu havia colocado fogo na casa da vítima,
que era sua vizinha. Contou que a ofendida dormiu em sua casa. Disse que
ajudou os bombeiros a retirarem o entulho e que tudo foi queimado, ficando
apenas o terreno.
E, ainda, a testemunha Luciene Alves de Farias, vizinha da
ofendida, disse que viu a casa em chamas e o réu descendo a rua para ir
embora. Relatou que todos estavam desesperados e que havia uma fumaça na
rua da frente, tendo visto pessoas gritando. Acrescentou ainda que as casas
são perto uma da outra.
O acervo probatório colhido, que não pode ser visto como
insuficiente, justificou assim a condenação.
Descabendo argumentar com ausência de dolo, até porque o réu
ameaçou atear fogo na residência da vítima e ele próprio relatou ter adquirido
álcool na ocasião e ateado fogo na casa e no veículo da ofendida.
Cabendo anotar que o fogo se propagou e somente não produziu
resultado mais grave por conta da rápida intervenção de terceiros, restando
evidente a situação de perigo para a vida, a incolumidade física e o
patrimônio de um número indeterminado de pessoas, até mesmo porque a
testemunha Luciene afirmou que as casas eram próximas e o laudo pericial
atestou que o fogo poderia ter atingido os imóveis lindeiros.
Inviável, assim, a postulada desclassificação para o crime de dano
qualificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019302-49.2013.8.26.0005 -Voto no 19394
8
Valendo trazer à colação:
“APELAÇÃO - Crime de incêndio - Absolvição por insuficiência de provas -
Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Dolo configurado
pela prova oral colhida Incêndio, ademais, que expôs a perigo patrimônio
de outrem, tal como exige o tipo legal, não se cogitando, assim, de
absolvição por atipicidade de conduta ou de desclassificação do delito
para o crime de dano qualificado - Penas e regime mantidos - Apelo não
provido.” (Apel. no 0025977-63.2009.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j.
em 1.12.2011) (grifo nosso).
As penas foram bem dosadas, obedecido o critério trifásico (art. 68
do CP).
A pena-base ficou acima do mínimo justificadamente em 4 anos de
reclusão e 13 dias-multa, destacando o MM. Juízo que “considerando a
culpabilidade do réu, as circunstâncias e consequências do delito, deve a
pena base ser fixada em patamar acima do mínimo legal. O réu possui uma
personalidade deturpada, voltada à prática de delitos. Alcoolista e usuário
de substância entorpecente, por diversas vezes agrediu sua esposa e os filhos
do casal, o que motivou a separação. Inconformado com a separação e com
a ação da esposa, que tentou atender à necessidades de clientes da empresa,
eis que o réu, por conta do seu vício, não faria a entrega dos pedidos, ateou
fogo em sua residência e em seu veículo. Foi queimado, com a ação do réu,
todo o patrimônio da vítima. Todos os seus móveis, suas roupas, fotografias,
documentos. A residência fora construída com os frutos de quatro anos de
trabalho da vítima e o valor do veículo teve que ser indenizado ao seu
proprietário. As consequências não foram somente patrimoniais. A vítima
acabou por desenvolver, em razão do abalo psicológico, uma gravíssima
doença auto imune, lúpus.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019302-49.2013.8.26.0005 -Voto no 19394
9
Inocorreu qualquer majoração desmotivada ou ilegal na espécie,
valendo lembrar que a importância de se valorarem as circunstâncias do
crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as
sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (HC no 84.571/RJ,
rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 7.12.2014). Ademais, a ponderação das
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação
aritmética ou cálculo matemático; consiste sim em um exercício de
discricionariedade
vinculada
que
impõe
ao
magistrado
apontar,
motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra
daquelas circunstâncias para eleger a reprimenda adequada à prevenção e
repressão do delito (grifo nosso). Exatamente como se procedeu no caso.
A seguir, destacou o MM. Juízo que o crime foi praticado contra
cônjuge e com violência contra a mulher. Contudo, como o réu confessou a
prática do crime na fase extrajudicial, suas penas não sofreram alteração.
Depois, incidindo a causa de aumento descrita na denúncia
praticado o incêndio em casa habitada ou destinada à habitação, tornaram-se
definitivas as reprimendas em 5 anos e 4 meses de reclusão, além do
pagamento de 13 dias-multa, a reputar-se como adequada a sanção penal para
o alcance de suas finalidades repressiva, preventiva e de ressocialização.
O regime inicial de cumprimento escolhido foi o semiaberto,
anotando-se o quantum das penas, obedecidos assim os princípios da
necessidade e suficiência expressos no regramento legal aplicável (arts. 33 e
59 do CP), nem se olvidando das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
A concessão de quaisquer benesses era descabida, não se
preenchendo os requisitos legais.
Por derradeiro, cumpre o registro de que se facultou ao réu
aguardar o julgamento deste recurso em liberdade. E mantida a agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019302-49.2013.8.26.0005 -Voto no 19394
10
condenação, não se pode olvidar a decisão do plenário do c. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de
relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda tal
posicionamento em outras decisões da Suprema Corte (HC no 135.407/DF,
rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em repercussão geral (Ag
no RE no 964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 11.11.2016),
modificando-se posicionamento anterior para admitir o cumprimento da pena
após condenação ou confirmação em segunda instância, exatamente como no
presente caso.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena depois de firmada a
responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias, inclusive com restrição
da liberdade do condenado, sem qualquer comprometimento do princípio
constitucional da presunção de inocência.
Até porque o implemento da execução provisória da pena atua
como desdobramento natural do esgotamento das instâncias ordinárias, não se
exigindo motivação particularizada em se tratando de cumprimento do título
condenatório, este sim caracterizado pela necessidade de robusta
fundamentação. Reafirmando-se tal orientação predominante sobre a matéria
(RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. em 28.6.2017; RHC no
143.642/RJ; AgReg no HC no 136.951/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em
6.2.2017), e nem sendo demasiado lembrar que a disposição geral que exige
o trânsito em julgado da condenação para produção de efeitos não é
incompatível com a especial regra que confere efeito imediato aos acórdãos
somente atacáveis pela via dos recursos excepcionais, os quais não são
ordinariamente dotados de efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min.
Roberto Barroso, j. em 6.4.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019302-49.2013.8.26.0005 -Voto no 19394
11
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de
fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início
da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
2.4.2019).
Mostrando-se oportuna a lição de Cesare Beccaria, no sentido de
que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do crime cometido, tanto
mais será ela justa e tanto mais útil....(...) Disse que a prontidão da pena é
mais útil porque, quanto mais curta é a distância do tempo que se passa entre
o delito e a pena, tanto mais forte e mais durável é, no espírito humano, a
associação dessas duas idéias, delito e pena, de tal modo que,
insensivelmente, se considera uma como causa e a outra como conseqüência,
necessária e fatal” (in Dos delitos e das penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT,
1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em consonância com
a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem determinando a expedição de
mandado de prisão nas hipóteses em que se verifica a manutenção da
condenação em nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento em 7 de
novembro de 2019, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC)
nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, o Plenário do c.
Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que o artigo 283 do
Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual “ninguém poderá ser preso
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória
transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em
virtude de prisão temporária ou prisão preventiva” (na redação anterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019302-49.2013.8.26.0005 -Voto no 19394
12
Lei no 13.964, de 2019), está de acordo com o princípio da presunção de
inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel orientação da
Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco temporal para a execução
provisória, restando condicionado o início do cumprimento da pena ao
trânsito em julgado da condenação. Sem embargo da possibilidade, em tese,
de proferir-se um decreto prisional antes do esgotamento dos recursos desde
que vislumbrada a escorreita demonstração, em cada caso concreto, da
existência dos requisitos para a prisão preventiva previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, deixando,
no entanto, de expedir mandado de prisão.
IVANA DAVID
Relatora